Tribunal: TJPA
Processo: 0010446-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010446-61.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN DE ALMEIDA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0010446-61.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JEAN DE ALMEIDA LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
. TEORIA DA
AMOTIO
. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

2.

O apelado, simulando estar armado, subtraiu o aparelho celular e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) da vítima. Após perseguição, foi capturado pela polícia e os bens foram restituídos.

3.

O Ministério Público recorreu, pleiteando o reconhecimento da consumação do crime de roubo e o aumento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo se consumou com a inversão da posse dos bens, sendo prescindível que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da parte ofendida, ou que seja recuperada em seguida a ação do ofensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e, mesmo que o objeto seja recuperado logo após a perseguição ao agente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou na adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual é desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do delito, conforme disposto na Súmula 582 do STJ.

7.

No caso concreto, o réu teve a posse dos bens subtraídos e empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente, demonstrando assim que o crime de roubo se consumou.

8.

Em razão da consumação do delito, exclui-se a causa de diminuição de pena pela tentativa, resultando na readequação da pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AREsp nº 2.435.335/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0010446-61.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JEAN DE ALMEIDA LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
c/c art. 14, II ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 10216278 p. 1-2) em resumo, que em 18/07/2020 por volta das 21h15min, o Recorrente simulando encontrar-se armado com uma mão sob a camisa na altura da cintura, subtraiu o aparelho celular Samsung J5 Pro e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais) da vítima André Pinto Terto.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 10216411), contra a qual o Ministério Público apelou (ID nº 10216426 p. 1-6) pleiteando o reconhecimento do crime de roubo na forma consumada, aumentando, por consequência, a pena imposta.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 10216434 p. 1-4), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 20249636 P. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

Pretende o Ministério Público, o reconhecimento do crime de roubo ora em discussão, na sua forma consumada, ao fundamento de que o bem subtraído saiu da posse de seu legítimo possuidor.

Inicialmente, pelo que consta na denúncia, é possível verificar que o delito restou devidamente consumado, pois dela se colhe o seguinte: “o denunciado permaneceu agressivo durante toda a ação e primeiro exigiu o aparelho celular, posteriormente roubou a importância em dinheiro e a chave do carro da vítima. Mesmo em posse dos pertences da vítima o denunciado ainda a ameaçava, afirmando que iria atirar.
Após o denunciado empreender fuga
a vítima, junto com seu vizinho, que havia chegado ao local logo após a ação, decidiu seguir o denunciado, durante o percurso encontraram com uma guarnição da Polícia Militar que estava fazendo ronda de rotina e informaram o ocorrido.
A guarnição composta pelos policiais militares Jeremias Pereira de Matos, Josias das Chagas Ferreira e Gleique Souza Silva empreendeu diligências e localizou o denunciado em um beco, onde efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado
. O denunciado ao receber voz de prisão negou a autoria do crime e resistiu à revista, mas posteriormente cedeu e
com ele fora encontrado o aparelho celular e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais), roubados da vítima, os quais foram restituídos à ela
(
...)”
(grifei).

Não obstante, a vítima
André Pinto Terto
em seu depoimento em Juízo declarou que é motorista de aplicativo, e que foi assaltado dentro de seu veículo por um indivíduo mascarado que simulava estar armado. Devido ao cansaço e à pouca iluminação da rua, entregou seus pertences sem conseguir identificar com precisão o agressor. Antes de fugir, o criminoso ainda retirou a chave do carro para impedir que o ofendido o seguisse.

Ao perceberem a movimentação suspeita, vizinhos foram alertados, e um morador que chegava de moto auxiliou na busca pelo suspeito. Eles o seguiram até uma vila e acionaram a polícia. Com o apoio de uma viatura, o local foi cercado, e o Recorrente foi detido portando um pedaço de madeira usado para simular uma arma, além dos bens roubados – exceto a chave do veículo.

Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da
res
.

Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
(grifei)

Cumpre enfatizar ainda, que a Jurisprudência se firmou no sentido de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da
res
, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. INTELIGÊNCIA SÚMULA 582/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, que visa a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, alegando violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante, aplicando a teoria da amotio, que considera consumado o delito de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem posse mansa e pacífica.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a consumação do crime de roubo exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído ou se basta a inversão da posse, ainda que temporária e seguida de perseguição.

III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, com base na teoria da amotio (ou apprehensio), considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, independentemente de ser mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula n. 582/STJ).

6. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.435.335/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.)

Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o Apelante empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que acolho a pretensão ministerial e excluo a causa de diminuição de pena pela tentativa, procedendo a correção da dosimetria:

Na
primeira fase
, permanece a análise das circunstâncias judiciais efetivadas pelo juízo singular, bem como o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho nessa etapa a pena fixada na primeira fase.

Na
terceira fase
, retiro a causa de diminuição pela tentativa, e ante a inexistência de outras ca
usas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, alterando a modalidade do crime de roubo tentado, para a sua forma consumada, modificando a pena imposta para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025